Tribunal: TJSP
Processo: 1001311-61.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais – Suspensão da exigibilidade das parcelas objeto de financiamento – Protesto realizado após decisão liminar proferida nos autos de ação de rescisão contratual – Exigibilidade do débito que se encontrava suspensa – Sentença de procedência – Apelo da ré – PRELIMINAR – Preliminar de perda do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais – Suspensão da exigibilidade das parcelas objeto de financiamento – Protesto realizado após decisão liminar proferida nos autos de ação de rescisão contratual – Exigibilidade do débito que se encontrava suspensa – Sentença de procedência – Apelo da ré – PRELIMINAR – Preliminar de perda do objeto não acolhida – Acordo homologado nos autos da ação de rescisão de instrumento de compra e venda que não abarcou a presente demanda – Preliminar rejeitada – DANO MORAL CONFIGURADO – Protesto indevido – Questão incontroversa – Inexistência, à data da anotação notarial, de outras inscrições desabonadoras – Ofensa à honra – Danos morais in re ipsa – Quantum indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequado – Referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado em casos análogos – Sentença confirmada – RECURSO DESPROVIDO.